Tribunal: TJDFT
Processo: 0741035-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES APLICADOS EM PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL). IMPENHORABILIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora do saldo de previdência privada (VGBL) da executada, ao fundamento de que os valores não integram o patrimônio do participante e são, portanto, impenhoráveis. O agravante sustenta a possibilidade de constrição, diante do esgotamento das diligências para localização de bens e da natureza financeira do VGBL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de valores aplicados em previdência privada do tipo VGBL, diante da ausência de comprovação de que tais valores possuem caráter alimentar ou se destinam à subsistência do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil abrange apenas as verbas de natureza alimentar, tais como salários, aposentadorias e pensões, não se estendendo automaticamente aos valores depositados em previdência privada.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a penhorabilidade de valores em planos de previdência privada (VGBL ou PGBL) deve ser analisada caso a caso, sendo impenhoráveis apenas quando comprovada sua utilização para sustento do participante e de sua família.
5. O VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), embora denominado previdência privada, possui natureza predominantemente financeira, pois permite resgate livre dos valores, assemelhando-se a outras aplicações bancárias. Não há vinculação imediata à subsistência do titular.
6. No caso concreto, restou comprovado o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo o VGBL o único ativo disponível para satisfação do crédito, o que justifica a constrição sob o prisma da efetividade da execução (art. 797 do CPC) e da menor onerosidade (art. 805 do CPC).
7. A executada não comprovou a natureza alimentar dos valores mantidos na aplicação, motivo pelo qual não se aplica a proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É possível a penhora de valores aplicados em previdência privada (VGBL) quando não comprovada sua natureza alimentar.
2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC somente se aplica às verbas que se destinam à subsistência do devedor e de sua família.
3. O VGBL possui natureza preponderantemente financeira e, não demonstrado o caráter alimentar, equipara-se a aplicação bancária comum, sujeita à penhora.